Tribunal: TJMT
Processo: 0000183-40.2014.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especial e Extraordinário na Apelação Cível n. 0000183-40.2014.811.0020
RECORRENTE: ESPÓLIO DE SEBASTIANA DE JESUS PACHECO
RECORRIDO: DAVID HIGINO DA COSTA
Vistos.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000183-40.2014.811.0020
Trata-se de recurso especial, interposto por Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 122397990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à inexistência do domínio dos imóveis pelo Espólio Autor/Apelante, visto que foram alienados pela de cujus e seu marido muitos anos antes da propositura da demanda reivindicatória. 2- “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No caso, a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória. 3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa. Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa.
(TJ-MT 00001834020148110020 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, que deu parcial provimento ao recurso para, de ofício, retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, para que incida sobre o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de que “(...) contrariando as Certidões do RGI da Comarca de Alto Araguaia (id. 117535955 e id. 117535956), as quais conferem o domínio ao Recorrente, o V. Acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atribui ao Recorrido um suposto domínio, de uma alienação do dia 14 de março de 1972, sem nenhuma prova documental, devendo prevalecer o domínio constante nas Certidões de id. 117535955 e id. 117535956. (...)”.
Recurso tempestivo (id 124965692).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 124930177).
Contrarrazões apresentadas (id 125440166).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 1.228 do Código Civil está amparada na assertiva de que de que “(...) contrariando as Certidões do RGI da Comarca de Alto Araguaia (id. 117535955 e id. 117535956), as quais conferem o domínio ao Recorrente, o V. Acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atribui ao Recorrido um suposto domínio, de uma alienação do dia 14 de março de 1972, sem nenhuma prova documental, devendo prevalecer o domínio constante nas Certidões de id. 117535955 e id. 117535956. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Na hipótese, em que pesem aos argumentos expostos pelo Apelante, não há prova do domínio dos imóveis.
Com efeito, o Ofício n.o 122/2021, enviado pela Oficial Registradora do 1.o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, deixa evidente que os imóveis objetos da lide foram alienados por Humberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana.
O Apelante juntou aos autos, com as razões recursais, certidões expedidas em 01/11/2021, pelo 1.o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia, referentes às matrículas 6.425 e 6.407, a primeira referente ao imóvel com área de 50 ha (cinquenta hectares) e a segunda ao imóvel de 45 ha (quarenta e cinco hectares), em que foi certificada a averbação à Umberto José Pacheco, registrada na Matrícula 6.473.
Ou seja, quando Umberto José Pacheco adquiriu os imóveis, os bens passaram a pertencer à Matrícula 6.473, aberta em nome de Umberto José Pacheco; contudo, o Recorrente não juntou com as razões recursais qualquer documento referente a esta matrícula e é, exatamente nela, que consta a informação da venda dos bens.
De acordo com o Ofício e a Certidão enviada pela Oficial Registradora do 1.o Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Alta Araguaia-MT, na Matricula 6.473, Umberto José Pacheco e sua esposa Sebastiana Pacheco venderam os dois lotes de terras para Severino Botelho de Melo, conforme Escritura Púbica de Compra e Venda lavrada em 14/03/1972.
Também foi certificado que Severino Botelho de Melo vendeu os bens para Gerulino Soares de Oliveira, que originou a abertura da Matrícula 2.879, a qual se refere não somente aos dois imóveis objeto desta demanda, mais também outro com 30 ha (trinta hectares) que, por sua vez, vendeu o imóvel para Waldevino Perpétuo, bem como que o Requerido/Apelado adquiriu os imóveis do Espólio de Wladevino Perpétuo, por meio de Carta de Adjudicação expedida em 20/08/2002, pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Inventário n.o 335/2001.
Com essas considerações, não há qualquer subsídio fático e jurídico para a reforma da sentença, pois inconteste que os imóveis objetos da Ação Reivindicatória já não pertenciam a Humberto Alves Pacheco e a de cujus Sebastiana de Jesus Pacheco muitos anos antes do ajuizamento desta demanda. Os bens foram alienados em 14/03/1972 e a demanda promovida em 06/02/2014.
Sem a prova da titularidade do domínio pelo Autor/Apelante, não há falar em procedência do pedido, pois o acolhimento do pleito depende da prova desse requisito – titularidade do domínio. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido nesses aspectos enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 04/05/2017).
2. O Tribunal estadual, mediante análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes provas suficientes para corroborar a propriedade e a posse injusta em relação ao imóvel. De acordo com o acórdão recorrido e a sentença, o pedido é improcedente porque foi possível a individualização da coisa, mas não se conseguiu determinar o domínio e a posse injusta.
3. A alteração das premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, tal como postulada nas razões do apelo especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que se sabe vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1259039/GO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotados no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0000183-40.2014.811.0020
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Espólio de Sebastiana de Jesus Pacheco, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, ementado no id 122397990.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1.228 do Código Civil, ao argumento de que “(...) contrariando as Certidões do RGI da Comarca de Alto Araguaia (id. 117535955 e id. 117535956), as quais conferem o domínio ao Recorrente, o V. Acordão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atribui ao Recorrido um suposto domínio, de uma alienação do dia 14 de março de 1972, sem nenhuma prova documental, devendo prevalecer o domínio constante nas Certidões de id. 117535955 e id. 117535956. (...)”.
Recurso tempestivo (id 124965692).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 124930177).
Contrarrazões apresentadas (id 125440168).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional - Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”.
(ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n)
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 1228 do Código Civil, o recurso extraordinário configura via inadequada para a análise da referida questão.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça